Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017903-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (APELADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (APELANTE), ALEX GIRON - CPF: 250.425.928-06 (ADVOGADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELADO), J. P. DA SILVA JUNIOR PECAS - CNPJ: 13.671.774/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO SINISTRADO REPARADO PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DANOS MATERIAIS –
OMISSÃO -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
– OCORRÊNCIA

–
LEI No 14.905/2024 QUE ALTEROU O CÓDIGO CIVIL
– OMISSÃO QUANTO AOS DANOS DECORRENTES DO TERMO KING
–
INOCORRÊNCIA
–
EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
–
EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO ACOLHIDOS.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada a omissão no acórdão embargado quanto à
aplicação da Lei no 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil para que seja aplicada a taxa Selic, além da aplicação do índice IPCA para correção monetária, nas condenações judiciais.

2. Embargos da parte autora não acolhidos.

3. Embargos da parte requerida acolhidos com efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por G
ENTE SEGURADORA S/A
e
B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela parte autora para
condenar a seguradora ao pagamento de perdas e danos consistentes no valor do orçamento original devidamente corrigido desde a data do orçamento, mais as despesas de remoção do bem segurado e desproveu o recurso de apelação interposto pela seguradora
, além de condenar a seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, fixando os honorários em favor do advogado da parte autora em 20% do valor da condenação (ID 254761697).

Inconformadas com o deslinde do feito, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes.

Recurso da parte autora – BF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME

Em suas razões recursais (ID 256677176), alega a parte autora que o acordão incorreu em omissão no que se refere àss perdas e danos decorrentes dos gastos com o termo “king” no importe atualizado até 08/11/2023 dem R$ 35.365,69 (trinta e cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Aduz que apesar de o acordo reconhecer que as perdas e danos suportados pela parte autora e atualizados até 08/11/2023 tenha sido de R$ 141.716,67 (cento e quarenta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) não fez constar no dispositivo o valor referente ao termo “king” corrigido e atualizado com incidência de juros, o que caracteriza o acórdão como
citra petita
.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo para sanar o vício apontado e reformar em parte o acórdão embargado, para que seja acrescido ao dispositivo a condenação referente às perdas e danos com o termo “king”, incidindo sobre tal valor juros e correção monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 263732757).

Recurso da parte requerida - GENTE SEGURADORA S/A

A seguradora requerida, ora embargante, sustenta em suas razões recursais (ID 256832190) que o acórdão embargado apresenta omissão com relação
à aplicação da Lei no 14.905/2024 haja vista a alteração do artigo 406 do Código Civil quanto à correção monetária e a taxa de juros nas condenações judiciais.

Defende ainda a existência de omissão com relação ao limite da apólice de seguro, ao argumento de que o valor apresentado pela embargada foi de R$ 141.716,67 (cento e quarenta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) atualizado até 08/11/2023 enquanto a apólice prevê como cobertura máxima a quantia de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão embargado, para que seja observado o limite da apólice e para que a correção monetária e a incidência de juros observe a alteração trazida no artigo 406 do Código Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento no ID 258956176.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, presente qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser acolhidos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que é o caso dos autos, pois não foi aplicada a Lei no 14.905/2024 que alterou o artigo 406 do Código Civil para que seja aplicada a taxa Selic nas condenações judiciais com relação à taxa de juros e o IPCA para correção monetária.

Assim, verifica-se que realmente o aresto contém a omissão apontada pela seguradora com relação tal tópico, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos neste ponto para o fim de sanar a omissão apontada, qual seja, a incidência da TAXA SELIC a título de juros e a correção monetária pelo IPCA, de acordo com a modificação introduzida pela Lei no 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, conforme dispositivos legais abaixo colacionados.

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei no 14.905/2024, no tocante ao índice de correção monetária e aos juros moratórios, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe para que sejam aplicados os índices corretos em observância à previsão legal expressa.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA. OMISSÃO QUANTO A CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.905/2024. ALTERAÇÃO NOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo Banco Itaú Consignado S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a condenação por danos morais e ressarcimento simples, mas majorando os danos morais para R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há omissão quanto à análise da validade contratual e do ônus probatório de assinatura impugnada; (ii) se os consectários legais foram adequadamente fixados, à luz da recente Lei n. 14.905/2024; (iii) se há obscuridade na fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade probatória da instituição financeira, que não comprovou a autenticidade da assinatura impugnada, em consonância com o Tema n. 1.061 do STJ.

4. Os consectários legais, contudo, merecem revisão, considerando a aplicação do INPC e da Lei n. 14.905/2024, que introduziu o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic para juros moratórios, aplicáveis após a vacatio legis de 60 dias.

5. Honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da condenação, conforme o § 2o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade de comprovação da autenticidade de assinatura impugnada recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

2. Os consectários legais devem observar os índices legais aplicáveis no período, conforme o disposto na Lei n. 14.905/2024.

3. Honorários advocatícios incidem sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 429, II; 85, § 2o; CC, arts. 389, parágrafo único; 406; CTN, art. 161, § 1o; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021; Súmulas 362, 54, 43/STJ.”
(N.U 1001893-45.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024).

Em contrapartida, não merece acolhimento a irresignação da seguradora com relação à suposta ocorrência de omissão quanto à inobservância do limite indenizatório previsto na apólice de seguro, pois a condenação foi clara ao reconhecer o dever de a seguradora embargante indenizar o segurado no valor correspondente ao orçamento originário, qual seja, R$ 103.128,00 (cento e três mil cento e vinte e oito reais).

A irresignação da parte autora também não há como prosperar, já que o dispositivo do acórdão embargado especificou que a condenação imposta à seguradora corresponde ao valor originário das perdas e danos, acrescido das despesas com a remoção do bem sinistrado.

Importante ainda mencionar que o valor das perdas e danos reconhecidos no acórdão embargado corresponde ao valor indicado pela própria parte autora e reconhecido pela seguradora nas razões recursais, além de estarem comprovados nos autos por meio dos respectivos recibos e notas fiscais, qual seja, o total de R$ 103.128,00 (cento e três mil cento e vinte e oito reais).

Aliás, o valor de R$ 103.128,00 (cento e três mil cento e vinte e oito reais) compreende ao orçamento originário de reparo de veículo no valor de R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais), a aquisição do equipamento “Termo King” no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e os gastos com guincho no importe de R$ 10.528,00 (dez mil quinhentos e vinte e oito reais).

Para melhorar esclarecer a questão, segue abaixo transcrito trecho do acórdão, ora embargado (ID 254761697):

“[...] Ocorre que a parte autora já havia comunicado nos autos que em razão do lapso temporal e dos prejuízos decorrentes do desfalque em sua frota, havia realizado a reforma do bem segurado com a utilização de itens seminovos, requerendo a conversão de obrigação de fazer em obrigação de quantia certa no montante de R$ 141.716,67 (cento e quarenta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) (ID 234369249).

A segurada ainda esclareceu como chegou ao valor de R$ 141.716,67 (cento e quarenta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha demonstrativa abaixo (ID 234369249).

Valor originário

Valor originário corrigido

Orçamento originário aprovado R$ 72.600,00

R$ 93.911,92

Equipamento Termo King R$ 20.000,00

R$ 35.365,69

Gasto com guincho R$ 10.528,00

R$ 12.439,06

Total

R$ 141.716,67

Ocorre que tal fato superveniente não foi levado em consideração pelo juízo condutor do feito. No entanto, havendo fato superveniente que influencie no direito da parte deve o magistrado, quando do julgamento do mérito, tomá-lo em consideração, nos termos do artigo 493 do CPC/15.

Neste contexto, como não é possível a entrega do salvado, não há como conceder a indenização securitária pela tabela Fipe.

Assim, a sentença deve ser reformada para que a seguradora seja compelida a pagar a título de perdas e danos a quantia do valor original do orçamento, mais os danos materiais decorrentes das despesas de remoção do bem segurado, totalizando R$ 141.716,67 (cento e quarenta e um, setecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), conforme acima exposto.

Portanto, diante do lapso temporal e da inércia da seguradora em dar solução ao litígio mesmo diante do reconhecimento da perda total e tendo a parte autora realizado o devido reparo, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos.

Isso porque, o cumprimento da obrigação tornou-se impossível por culpa da seguradora, que se manteve inerte mesmo após o provimento do agravado de instrumento que havia reconhecido a perda total do semirreboque, nos termos do que dispõe a segunda parte do artigo 248 do Código Civil, vejamos:

“Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.”

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora para condenar a seguradora ao pagamento de perdas e danos consistentes no valor do orçamento original devidamente corrigido desde a data do orçamento, mais as despesas de remoção do bem segurado, com correção monetária desde o respectivo pagamento, acrescidos de juros de mora desde a citação, a ser apurado por meros cálculos aritméticos.

Ainda, nego provimento ao recurso da seguradora.

Por consequência, majoro para 20% sobre o valor da condenação da verba honorária, conforme §§ 1o, 2o e 11 do artigo 85 do CPC/15, em favor do advogado da parte autora. [...].”

Portanto,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração opostos pela seguradora
GENTE SEGURADORA S/A,
com efeitos infringentes, para que incida sobre a condenação imposta à seguradora o índice IPCA a título de correção monetária e a Taxa SELIC no que se refere aos juros de mora, a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

Ainda, ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios
opostos pela parte autora
B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025